Tribunal: TJDFT
Processo: 0015724-29.2010.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0015724-29.2010.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS EMBARGADO: DAVI MARQUES DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão de minha relatoria que, exercendo juízo de retratação, autorizou a inscrição do nome do devedor DAVI MARQUES DA LUZ no cadastro de inadimplentes, deixando a cargo do exequente a expedição da comunicação da ordem judicial, considerando as limitações de acesso ao sistema pela Secretaria da c. 2a Câmara Cível deste Tribunal. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, e também sobre eventual prescrição intercorrente (id 31523638), o embargante se manifestou em id 33595672, afirmando a tempestividade dos embargos e também a ausência de prescrição intercorrente, nos seguintes termos: Os embargos de declaração são tempestivos. Note-se que a exequente registrou ciência da intimação em 11/06/2021, enquanto isso, os referidos embargos oram protocolados em 14/06/2021. De igual modo, não há o que se falar em prescrição intercorrente. Conforme explícito na Lei de Execução Fiscal - LEF (Lei no 6.830/1980), a prescrição intercorrente depende de prévia suspensão processual e arquivamento, mediante decisão prolatada pelo juízo, não havendo qualquer previsão legal de suspensão ou arquivamento implícitos. Colaciona-se nesse sentido a LEF, art. 40, caput c/c § 2o e § 4o. Existe uma ordem necessária a ser seguida antes de se decretar a prescrição intercorrente: primeiro suspende-se o processo por um ano (caput); somente após decorrido o prazo de um ano é que poderá o feito ser arquivado (§ 2o); após o feito ser arquivado por prazo superior a cinco anos é que incide a prescrição intercorrente. No caso dos autos, ausente o prazo de 1+5 anos para a configuração da prescrição intercorrente. O processo necessita ficar paralisado por no mínimo 06 anos, o que também não ocorreu no feito. Por isso, informa que a prescrição intercorrente não ocorreu. Certidão de id 34581488 atesta que o embargado deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Determinada a certificação da tempestividade dos embargos de declaração opostos em id 26436628, sobreveio certidão de id 36380876, atestando que o prazo final para interposição do recurso seria 17/05/2021. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não ultrapassam a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade, porquanto foram opostos sem observância ao prazo previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil. Vejamos. A decisão embargada foi proferida no dia 20/04/2021 (id 22489335) e disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 23/04/2021. Considerando que a Procuradoria-Geral Federal dispõe das prerrogativas de prazo em dobro e de intimação pessoal, e que essa intimação pode ser feita por carga, remessa ou meio eletrônico, faz-se necessário verificar quando houve a intimação do Procurador Federal acerca do teor da decisão impugnada. Em consulta ao PJE, constata-se a informação de que a ciência da Procuradoria foi registrada pelo sistema em 03/05/2021, conforme indica a certidão de id 36380876. Portanto, o início do prazo de 10 (dez) dias (art. 1.023 do CPC), já contado em dobro, para oposição de embargos de declaração iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 04/05/2021 (terça-feira), findando-se em 17/05/2021 (segunda-feira). Ocorre que os embargos de declaração somente foram opostos em 14/06/2021 (id 26436628), quando já esgotado, em muito, o prazo em dobro de dez dias. Registre-se que, intimado para se manifestar sobre a questão, o embargante alega que fora intimado em 11/06/2021, de modo que os embargos opostos em 14/06/2021 seriam tempestivos. No entanto, a intimação cuja ciência foi dada no dia 11/06/2021 diz respeito ao ato ordinatório para que o Exequente desse andamento ao feito (id 26087923), e não da decisão embargada, que, como já mencionado, foi proferida no dia 20/04/2021 e para a qual o sistema registrou ciência da Procuradoria no dia 03/05/2021, conforme certidão de id 36380876. Sabe-se que o prazo de interposição de recurso é peremptório, não admitindo modificação pela vontade das partes, exceto quando comprovada a impossibilidade de praticar o ato, o que, a toda evidência, não ocorreu na hipótese. Sobre o tema, colhem-se julgados desta Corte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. LEI No 11.419/2006. DUPLA INTIMAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -No caso, foi realizada a publicação do ato judicial em 5 de novembro de 2021, sexta-feira. Então, iniciou-se o prazo recursal no dia útil seguinte (8/11/2021), segunda feira, conforme o § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil e, contado em dobro o prazo para oposição dos embargos, este findou no dia 22/11/2021. Assim, intempestivo o recurso, em razão de ter sido interposto apenas em 26/11/2021. -Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. -O recurso interposto após o transcurso do prazo legal é manifestamente inadmissível diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade. -Quando o agravo interno não traz fundamentos capazes de infirmar as conclusões da decisão atacada, não merece sucesso a irresignação do recorrente. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427201, 07069679620208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. São intempestivos embargos de declaração opostos após o prazo legal, contado em dobro a partir da vista pessoal do ente público. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220566, 20140111529923APO, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: 369/382) Por fim, não se pode desconsiderar que a oposição dos embargos de declaração ocorreu quase um mês após findo o prazo recursal, já contado em dobro, quando o ora embargante foi intimado para dar andamento ao feito, que tramita há mais de dez anos, e encontrava-se parado desde a decisão que, em juízo de retratação, autorizou a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Veja que o Instituto não trouxe qualquer justificativa para a oposição do recurso tanto tempo após escoado o prazo. Ao contrário, alega a tempestividade do recurso, contando o prazo a partir da intimação para dar andamento ao feito, e não da decisão impugnada pelos embargos. Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator